Tribunal: TJMT
Processo: 1036681-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036681-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Interpretação / Revisão de Contrato, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), JOAQUIM SOUZA DA SILVA - CPF: 037.398.571-10 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

O depósito unilateral do valor tido como incontroverso não autoriza a suspensão da mora nem impede o credor de adotar medidas de cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036681-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOAQUIM SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAQUIM SOUZA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1027216-53.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“Ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a probabilidade do direito do Agravante é cristalina e demonstrável de plano. A petição inicial demonstrou, com base em dados públicos do Banco Central, que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato original (2,26% a.m.) é mais de 14% superior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação (1,98% a.m.). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), firmou o entendimento de que a revisão é permitida quando a taxa contratual se mostra "significativamente superior" à média de mercado, o que confere robusta probabilidade ao direito do Agravante”
(sic).

Destaca que
“Neste ponto reside o equívoco mais grave da decisão agravada. Conforme laudo médico anexado aos autos, o Agravante é paciente oncológico, em tratamento de neoplasia maligna, o que o coloca em estado de hiper vulnerabilidade. O perigo de dano, para ele, é imensamente qualificado, pois o veículo financiado é o meio de transporte utilizado para seu tratamento, e o estresse financeiro pode prejudicar sua recuperação. A manutenção da decisão agravada viola diretamente o princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF) e o Direito à Saúde (art. 196, CF). Ademais, para sanar o requisito apontado pelo juízo e demonstrar sua inequívoca boa-fé, o Agravante informa que iniciará imediatamente os depósitos judiciais mensais do valor que entende devido (R$ 1.315,67), afastando por completo a caracterização da mora”
(sic).

Sustenta que
“Estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC. A probabilidade de provimento do recurso é alta, e o risco de dano grave é evidente, pois a qualquer momento o Agravado pode negativar o nome do Agravante ou ajuizar a ação de busca e apreensão, o que causaria prejuízos irreparáveis ao seu tratamento de saúde”
(sic).

Diante do que expôs, pugna liminarmente
“a) O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão liminar da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO), para reformar a decisão agravada e determinar: b.1) A autorização para que o Agravante realize o depósito judicial mensal do valor incontroverso de R$ 1.315,67; b.2) A manutenção do Agravante na posse do veículo; b.3) A determinação para que o Agravado se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária”
(sic).

No mérito, requer
“d) Ao final, o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar em definitivo a r. decisão interlocutória de primeira instância, confirmando a tutela de urgência”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 24/10/2025, conforme decisão de Id. 324882351.

Contraminuta acostada em Id. 329045888, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
de piso.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 323168854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelo ora agravante.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos e examinados.

Trata-se de Revisional de Contrato com Liminar proposta por
JOAQUIM SOUZA DA SILVA
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos.

A parte pretende a revisão contratual, sob a tese de que contém cláusulas nulas com juros ilegais.

A parte pugna em caráter liminar para o fim de autorizar o pagamento das parcelas que entende serem devidas, além de abstenção de negativação de seu nome.

[...]

Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

[...]

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido.

Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

[...]

Demais disso, neste juízo de cognição sumária não se observa a existência do direito invocado pela parte autora, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida.

Vale ressaltar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida, mas tão somente na irresignação do requerente em relação aos valores inseridos no contrato, assim como em cálculo unilateral, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Dessa forma, descabida a concessão da tutela pretendida, dada a inafastabilidade da mora pela propositura da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.”
(Id. 211809641) (Destaques no original)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão
não
acompanha o recorrente. Explico.

É imperativo destacar que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em apreço, a probabilidade do direito alegado pelo agravante não restou suficientemente demonstrada, de modo que a alegação de abusividade contratual carece de comprovação robusta.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que foi pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Assim é o entendimento dessa Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.
”

(N.U 1025222-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (Destaquei)

E deste Sodalício, inclusive em caso absolutamente análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional, objetivando suspender os efeitos da mora contratual, manter a posse do veículo financiado e o deposito do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste no deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora contratual e impedir a busca e apreensão de veículo financiado.

III. Razões de decidir

3.A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, não sendo admissível quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.A mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

5.A pretensão de depósito unilateral do valor tido como incontroverso não é suficiente para suspender os efeitos da mora ou obstar medidas de constrição como busca e apreensão do bem.

6.A verificação da legalidade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável em sede de cognição sumária a imposição de obrigações ao credor com base em alegações unilaterais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora contratual nem impede a adoção de medidas de constrição, salvo quando evidenciada, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas pactuadas. 2. O depósito unilateral do valor considerado incontroverso não suspende os efeitos da mora, tampouco obsta a busca e apreensão do bem financiado, especialmente na ausência de cognição plena quanto à validade dos encargos pactuados.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, Tema Repetitivo nº 33; TJMT, N.U 1023852-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.09.2025.”

(N.U 1029189-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (Destaquei)

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Assim, a ação revisional, por sua própria natureza, exige ampla dilação probatória, impondo-se a produção de elementos técnicos capazes de demonstrar, de forma efetiva e convincente, a alegada abusividade contratual. O contraditório e a ampla defesa revelam-se imprescindíveis para que o credor possa comprovar a regularidade dos termos pactuados, sobretudo em se tratando de contratos financeiros submetidos a regras específicas e a parâmetros regulatórios próprios.

Cumpre destacar que, não estando o pedido amparado em demonstração objetiva de cobrança indevida, mas apenas na inconformidade do requerente com os valores livremente pactuados, lastreada em cálculo unilateral destituído de suporte técnico idôneo, não se vislumbra atendido o requisito da probabilidade do direito. A mera discordância subjetiva acerca do montante contratado não é suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência em caráter excepcional.

Ressalte-se, ainda, que o valor incontroverso é aquele efetivamente estipulado entre as partes no instrumento contratual, e não o montante que a parte autora entende, por sua própria avaliação, como justo ou adequado. O parâmetro objetivo para a aferição da controvérsia deve, portanto, ser o pacto firmado, enquanto não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

Por fim, quanto a manifestação acostada no Id. 214354784, não se ignora a condição de saúde do agravante. Contudo, tal circunstância, embora relevante em seu âmbito pessoal, não guarda relação direta com a controvérsia jurídica posta na ação revisional, tampouco se presta a caracterizar, por si só, o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do CPC.

Isso porque o
periculum in mora
, no contexto das demandas revisionais, deve decorrer de elementos vinculados à plausibilidade jurídica da cobrança impugnada e ao risco efetivo decorrente da execução do contrato, e não de situações externas ao negócio jurídico que não possuem nexo direto com a análise da abusividade contratual alegada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026